Tribunal: TJSP
Processo: 1037912-64.2014.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Pensão
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão da aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos

Ementa:
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão da aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos - REsp. n. 1.495.146/MG - TEMA 905/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000646379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1037912-64.2014.8.26.0053/50004, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) Sao
Paulo Previdencia Spprev e Agravado(s) Josecler Zita da Silva
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1037912-64.2014.8.26.0053/50004 -Voto no 46.414
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.414
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
1037912-64.2014.8.26.0053/50004 SÃO PAULO
AGRAVANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
AGRAVADA: JOSECLER ZITA DA SILVA
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso especial.
- A questão da aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
a redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do
capital e compensação da mora é matéria idêntica à tratada no
rito dos recursos repetitivos - REsp. n. 1.495.146/MG - TEMA
905/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto (fls. 1/4 do
incidente) contra decisão que negou seguimento (CPC, art. 1.040, inciso
II) a recurso especial por reconhecida identidade de matéria com
orientação firmada no rito dos recursos repetitivos REsp. n.
1.495.946/MG, Tema 905/STJ.
Alegou a agravante, em síntese, que a decisão agravada
estaria em desacordo com o decidido pela Suprema Corte no
julgamento do Tema 810, pois deveria ser aplicado como índice de
correção monetária o IPCA-e e não o INPC. Aduziu, ademais, que deve
prevalecer o decidido pelo STF no tema 810 e não o índice de correção
monetária previsto no tema 905/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1037912-64.2014.8.26.0053/50004 -Voto no 46.414
3
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte
teor, verbis:
Remetidos os autos à Turma julgadora para os fins
do art. 543-C, §7o, inc. II, do revogado Código de
Processo Civil (comando correspondente ao disposto no
art. 1.040, inc. II, da Lei. 13.105, de 16.03.15), ocorrida a
retratação,
nego
seguimento
ao
recurso
especial
interposto de acordo com o Tema 905/STJ.
A matéria referente a juros moratórios e correção
monetária previstos na Lei no 11.960/09, foi examinada pelo C. STJ no
REsp. n. 1.495.146/MG (Tema 905), submetido à sistemática dos
recursos repetitivos, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
1. Correção monetária: O art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/09), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza. 1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da
taxa de correção monetária. No presente julgamento, o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário,
a
decisão
baseia-se
em
índices
que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices
sejam
capazes
de
captar
o
fenômeno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1037912-64.2014.8.26.0053/50004 -Voto no 46.414
4
inflacionário. 1.2. Não cabimento de modulação dos
efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão
que declarou inconstitucional a atualização monetária
dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito
do
Supremo
Tribunal
Federal,
objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo,
a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices
diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em
relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/09), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas
as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3.
Índices
aplicáveis
a
depender
da
natureza
administrativa em geral.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para
fins de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora,
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009).

Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora está
em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
em regime de recursos repetitivos, razão pela qual ao recurso especial foi
negado seguimento, a teor do artigo 1.040, inciso II, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1037912-64.2014.8.26.0053/50004 -Voto no 46.414
5
Processo Civil, nada havendo que se modificar, portanto, nesta sede.
Consigne-se, ainda, reprodução de trecho do v. Acórdão da
Turma Julgadora convergente à tese aplicada verbis:
Nessa linha de raciocínio, quanto aos juros de mora,
utiliza-se o índice de remuneração da caderneta de
poupança, em consonância com o disposto no artigo 1o-F
da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009 (tese apontada no RE 870.947/SE Tema
810).
E, no tocante à correção monetária (tese empregada no
Resp 1.495.146/MG Tema 905), aplica-se o Índice Nacional
de Preços ao Consumidor INPC a partir da vigência da Lei
11.430/06, tendo em vista a inclusão do art. 41-A na Lei no
8.213/91, in verbis: “O valor dos benefícios em manutenção
será reajustado, anualmente, na mesma data do reajuste
do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas
respectivas datas de início ou do último reajustamento,
com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor -
INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística IBGE.”(fl. 283)
Inexistente, erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no
art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1037912-64.2014.8.26.0053/50004 -Voto no 46.414
6
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)